Tribunal: TJSP
Processo: 1018819-09.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. DANO MORAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - Relação de consumo - Cobrança de dívida prescrita - A prescrição extingue o direito à pretensão, isto é, à possibilidade de exigir, judicial ou extrajudicialmente, do sujeito passivo o cumprimento da obrigação - Inexigibilidade declarada - Dano moral não configurado - Sentença mantida -

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. DANO MORAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - Relação de consumo - Cobrança de dívida prescrita - A prescrição extingue o direito à pretensão, isto é, à possibilidade de exigir, judicial ou extrajudicialmente, do sujeito passivo o cumprimento da obrigação - Inexigibilidade declarada - Dano moral não configurado - Sentença mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recursos desprovidos, nos termos do acórdão.